Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703122-16.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE, IAN FREDERICO DE OLIVEIRA, JOAO VICTOR CANDIDO ROCHA, PHELIPE NICOLAU DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 13a Sessão Ordinária Virtual (período de 04/05/2023 a 11/05/2023), as Defesas dos apelantes João Victor Candido Rocha (ID 46222889) e Alef Renan Oliveira de Andrade (ID 46253037) manifestaram interesse em realizar sustentação oral. Diante do exposto, acolho os pedidos formulados e determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de Sessão presencial, com a inclusão de seus dados para fins de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator